Tribunal: STF
Processo: ARE 1360889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PODER CAUTELAR DA CORTE DE CONTAS. IRREGULARIDADE NA DISPENSA DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DO TCE À SETRANS E À SEFAZ DE PROCEDER A RETENÇÃO DE CRÉDITOS DO IMPETRANTE REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXPERIMENTAL DE OPERAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELEFÉRICO DO ALEMÃO. DECADENCIA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFLAGRADO HÁ MAIS DE SETE ANOS SEM A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE. FALTA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA O CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança. Decadência administrativa afastada. Imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário pacificada pelo STF no Tema nº 897 da repercussão geral. No rito especial do mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída e verificada de plano. Remédio constitucional cuja celeridade determina o caráter incontroverso das provas pré-constituídas dos fatos, hábeis a demonstrar a liquidez e a certeza do direito postulado. Determinação de retenção de créditos do impetrante no bojo de processo administrativo deflagrado, em 2012, sem que a Supervia tenha sido chamada a integrar àqueles autos. Finalidade da medida imposta pelo TCE de garantir o ressarcimento de eventual dano ao Erário em apuração nos autos do processo administrativo. Aplicação do contraditório diferido adstrita às situações devidamente justificadas em que haja perigo na demora na concessão da medida a fim de preservar o interesse que se pretende tutelar. Apesar do poder geral de cautela do Tribunal de Contas do Estado, cuja legitimidade não é objeto de questionamento no presente mandamus, falece absoluta pertinência entre a medida adotada pelo TCE e o princípio do contraditório diferido, considerando que o processo administrativo foi instaurado há sete anos e, apesar da gravidade dos fatos que estão sendo apurados, não há justificativa razoável para que o impetrante não tenha dele participado. A dispensa da manifestação prévia do interessado à adoção de medida cautelar merece interpretação restritiva, se justificando apenas se houver risco do dano se materializar, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e ampla defesa. Em um processo administrativo iniciado há sete anos não é possível alegar-se risco de perecimento do direito ou o perigo de dano ao Tesouro Estadual a fim de justificar a postergação do direito de manifestação prévia do impetrante à tomada da providência gravosa. Impetrante que dispõe de higidez financeira para ressarcir eventual dano ao Erário. Medida de retenção de créditos que pode ser adotada a qualquer tempo. Concessão da ordem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e; 71, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente